Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-39.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na contratação do cartão - Tampouco é devida indenização por danos materiais consistente na devolução dos valores cobrados a título de parcelas dos saques efetuados pela autora, diante da higidez do contrato celebrado entre as partes - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003937-39.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante AMÉLIA
ROCHA DE OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-39.2019.8.26.0356 -Voto no 21915 - RGRB
2
Voto no 21915
Apelação no 1003937-39.2019.8.26.0356
Apelante: Amélia Rocha de Oliveira Leite
Apelado: Banco BMG S/A.
Comarca: Mirandópolis
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito consignado - O
banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para desconto em folha de pagamento -
O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da
previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-
INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a utilização do cartão
de crédito para saque”, deve-se considerar que esta regra não tem
mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do
contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação
financeira em questão - Não se entrevê que a requerente tenha
experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma
evidência de erro na contratação do cartão - Tampouco é devida
indenização por danos materiais consistente na devolução dos
valores cobrados a título de parcelas dos saques efetuados pela
autora, diante da higidez do contrato celebrado entre as partes -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido,
majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 225-227, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação declaratória de inexistência de dívida c.c repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes, condenada a
apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa (R$ 10.698,60), observando-se a suspensão de exigibilidade, nos termos
do art. 98, § 3o, do CPC.
Apelou a demandante, às fls. 230-258, buscando a reforma do julgado. Para
tanto, alega que tendo celebrado contrato de empréstimo consignado com o demandado,
fora surpreendida com imposição de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado.
Afirmou que não teria interesse na contratação do cartão de crédito e o apelado se valeu de
sua baixa instrução e inexperiência para cobrar por serviço abusivo. Não solicitara ou fizera
uso de cartão de crédito A dívida seria impagável. Haveria ofensa ao dever de informação.
Seria cabível a repetição do indébito, em dobro, além de indenização por danos materiais e
morais.
As contrarrazões vieram às fls. 283-292, oportunidade em que o réu disse
que o contrato fora livre e previamente pactuado, com disponibilização de valores à autora.
Não haveria irregularidade na avença, de modo que o apelo deveria ser desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-39.2019.8.26.0356 -Voto no 21915 - RGRB
3
Compulsando os autos, observa-se que às fls. 162-169, o banco apresentou o
termo de adesão a cartão de crédito consignado e proposta de contratação de saque
mediante utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, com autorização
para desconto em folha de pagamento, datado de 26/09/2018, devidamente assinado pela
autora, juntamente com cópia de seus documentos pessoais.
Anexou, ainda, comprovantes da disponibilização dos valores de R$
1.220,00 e R$ 107,65 à autora a título de saque no cartão de crédito (fls. 126-127).
Ora, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução
Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a utilização do cartão de
crédito para saque”, deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência.
Isto porque, a Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de
22/10/2015, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, §
1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o). Desta forma, não padecem
de irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não obstante, não ficou demonstrado vício de vontade ao contratar o cartão.
Na verdade, houve livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma clara,
compreensível, sendo ele expresso de que se trata de cartão de crédito e não empréstimo
consignado.
Assim, deve ser preservado o contrato na forma em que foi firmado, isto é,
como cartão de crédito.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito
Privado:
“Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito
e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Autora que pleiteia a condenação do réu pelos danos morais decorrentes do
indevido desconto de valor correspondente à Reserva de Margem
Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela autora, com cláusulas
expressas, forma de evolução do débito, saque e comprovação do crédito em
conta via TED. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Cartão utilizado. Descontos pertinentes. Abusividade de taxa de
juros não comprovada. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência
de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação
Cível 1005987-02.2019.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/02/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da
reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais -
impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da
previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-39.2019.8.26.0356 -Voto no 21915 - RGRB
4
de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) -
inexistência de ilícito - danos morais não configurados - sentença mantida
honorários majorados de ofício - recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1002566-22.2019.8.26.0168; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data
do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
DANO
MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva
de margem consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação
demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício
previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes.
Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1000226-41.2019.8.26.0060; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 26/11/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da contratação
Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo
Sentença de
procedência reformada Recurso da ré provido, prejudicado o apelo do
autor”. (TJSP; Apelação
Cível
1000403-09.2019.8.26.0673;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019).
No mais, não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral.
Eis que, efetivamente se beneficiou dos valores sacados e não há nos autos nenhuma
evidência do alegado erro na contratação do cartão.
Tampouco é devida indenização por danos materiais consistente na
devolução dos valores cobrados a título de parcelas dos saques efetuados pela autora,
diante da higidez do contrato celebrado entre as partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada, por derradeiro, a
verba honorária para 15% do valor da causa (R$ 10.698,60) atualizado, já englobados os
recursais, observado o deferimento da justiça gratuita à apelante.
MENDES PEREIRA
Relator